Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta-corrente dos agravantes são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança.
3. A apelação interposta nos autos dos embargos à execução possui, nos termos do art. 1.012 do CPC, efeito suspensivo, não constituindo a sentença proferida naquele processo, sem o respectivo trânsito em julgado, causa para o imediato levantamento dos valores bloqueados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.